Tribunal: STF
Processo: ARE 1562900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 75) em face de decisão (eDoc 73) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 71), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, e art. 144, § 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 63 e 69).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a violação de domicílio (eDoc 69):



    Como se vê, o entendimento pela ilicitude da ação policial foi baseado na ausência de fundada suspeita, considerando que a conduta prévia do réu "se limitou a estar em um veículo, em uma corrida por aplicativo, o que é evidentemente lícito", bem como porque a abordagem "em virtude do local do fato e das características físicas do réu e do motorista [...] muito se assemelha à abordagem por etiquetamento combatida pelas Cortes Superiores", havendo, ainda "divergência significativa entre os informes dos agentes públicos e da testemunha Mário Augusto, motorista de aplicativo que conduzia o veículo na ocasião". 



    Isto é, a questão relativa ao endereço é absolutamente secundária ante os pontos acima destacados, não tendo o condão de alterar a conclusão a respeito da ilicitude da prova, ainda que se trate de local "conhecido pela traficância", como salienta o embargante, colacionando notícias a esse respeito. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “conforme se denota da prova oral produzida nos autos - que replica as informações prestadas em sede inquisitorial -, a busca se deu por mera rotina, quando os policiais, patrulhando o local, verificaram um veículo transitando na via pública com dois indivíduos em seu interior e decidiram pela abordagem”. 



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas suspeitas para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente